Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. DESEMBARQUE. QUEDA. DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A CONDUTA DO MOTORISTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo. Precedentes.
2. No particular, não restou comprovada qualquer conduta do motorista da empresa apelada para o resultado do evento.
3. O redimensionamento dos honorários de sucumbência afigura-se consectário do efeito translativo, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar reformatio in pejus. No caso, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios com base no valor da condenação, inexistente na espécie. Nesse quadro, considerando os termos do art. 85, § 2o, do CPC, imperativo retificar a base de cálculo para o valor atualizado da causa.
4. Apelação conhecida e provida em parte.